Tribunal: TJBA
Processo: 0000452-65.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SE SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – TJBA. EDEL NA APELAÇÃO CRIME Nº 0000452-65.2020.805.0237. ORIGEM: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA. (Vara Criminal). EMBARGANTES: NITHAEL MASCARENHAS PEREIRA AMORIM e ELIVELTON RIBEIRO BORBA DA CRUZ. ADVOGADO: BEL. ARIVALDO EUGÊNIO DE MORAIS VIEIRA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA. RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ACLARATÓRIOS. TENTATIVA DE SE REDISCUTIR MATÉRIA BEM ANALISADA EM JULGAMENTO UNÂNIME (CERTIDÃO DE JULGAMENTO - ID. 46213528). LIVRE APRECIAR DE PROVAS. MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. NÍTIDO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO (ID. 46544786). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal nº 0000452-65.2020.805.0237, nos quais foram interpostos Embargos de Declaração figurando como Embargantes Nithael Mascarenhas Pereira Amorim e Elivelton Ribeiro Borba da Cruz. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer os presentes Embargos de Declaração e rejeitá-los, pelos argumentos a seguir expostos: